Tribunal: STF
Processo: ARE 1553634
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    Apelação criminal - O porte de drogas para uso pessoal não desnatura o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 – Parecer recursal do Ministério Público, prestigiando o julgado – Princípio da independência funcional - Embora tendo como elemento subjetivo do injusto o consumo pessoal de drogas, tutela interesse coletivo (a saúde pública), não ofende os princípios da igualdade, intimidade e vida privada – Compatibilidade com a Constituição Federal – Preliminares que se rejeitam – Prova suficiente para a condenação – Pena fixada em Advertência – Recurso conhecido e desprovido, para manter a r. sentença por seus próprios fundamentos. - (e-doc. 13, p. 2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, X, da Constituição Federal.



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de que que o julgado atacado está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...)



    Em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635659, com repercussão geral e apreciando o tema 506, tratou exclusivamente do porte para uso próprio da substância entorpecente cannabis sativa, para que conste como infração administrativa. Deste modo, em relação às demais substâncias entorpecentes, o porte para uso próprio permanece típico, como previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. - (e-doc. 13, p. 3/4)



    6. Com efeito, e como assentou com correção a decisão agravada, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 506/RG (RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/06/2024, p. 27/09/2024), que tratou, exclusivamente, da substância cannabis sativa. Senão, vejamos:



    (i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 



    (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 



    (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;



    (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 



    (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. - (grifos acrescidos)



    7. Logo, como no caso dos autos a substância em questão é cocaína, não há que se falar na aplicação da tese firmada no enfocado paradigma. No mesmo sentido, aponto: ARE 1.555.183, Rel. Min. Dias Toffoli (j. 12/06/2025, p. 13/06/2025); ARE 1.552.897, Rel. Min. Flávio Dino (j. 12/06/2025, p. 13/06/2025); e ARE .1541.550, Rel. Min. Luiz Fux (j. 28/03/2025, p. 30/03/2025).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator